Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-06.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000513-06.2008.8.07.0005 RECORRENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA RECORRIDO: AILSON REZENDE DE LIMA, AUREA GONCALVES, MARIA ELAINE NOGUEIRA REZENDE, PERICLES RUDY DORIA, SELMA MARIA FAUSTO FIGUEIREDO, DUSTAN CARDOSO DE OLIVEIRA, VALDECI ALARCAO CARDOSO, CANDIDO DECIO DE SOUZA, RACHEL LOPES DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIAS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA (ID 13935988, p. 269/270). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), afetado para a uniformização da controvérsia “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23517930). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019